Tribunal: TJES
Processo: 5019588-67.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019588-67.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRANDON RODRIGUES DE SOUZA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. INDICAÇÃO DO CONDUTOR SEM PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5019588-67.2023.8.08.0012

Recorrente: BRANDON RODRIGUES DE SOUZA e JAIME FAUSTINO DE SOUSA NETO

Recorrido: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9723584).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BRANDON RODRIGUES DE SOUZA e JAIME FAUSTINO DE SOUSA NETO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a indenização intempestiva na via administrativa não inviabiliza a transferência por meio da via judicial;
c)
que deve ser transferidos a multa para a parte indicada.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se apurar a responsabilidade pela infração existente no Auto de Infração de Trânsito - AIT RV01960893, para fins de transferência de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação para o real condutor do veículo na época dos fatos.

Para realizar a transferência de pontuação por infrações de trânsito, é necessário a apresentação de documentos que comprovem a identidade do proprietário e do condutor e a assinatura de um termo de indicação de real condutor que são os requisitos utilizados na esfera administrativa, os quais são válidos na esfera judicial, desde que não haja prova em sentido contrário.

No caso em análise, considerando que a ação foi proposta pelo proprietário do veículo e pelo condutor indicado, que há declaração do sr. Jaime Faustino de Sousa Neto de que ele é o real condutor, e inexistindo provas nos autos de que o real condutor do veículo no momento da infração seja o sr. Brandon Rodrigues de Souza, tenho que inexistem obstáculos que impeçam a transferência de pontos para o sr. Jaime Faustino de Sousa Neto.

O CTB dispõe no art. 257 que “as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código”.

Mais adiante o mesmo diploma legal afirma que ao condutor serão impostas as responsabilidades pela infração de trânsito (art. 257, §3º do CTB), bem como que as infrações de trânsito culminarão em responsabilização por meio de multa e pontuação (art. 258
caput
e art. 259 §4º ambos do CTB).

Desse modo, o pedido de transferência das infrações para outro condutor implica na transferência de pontuação, pelo qual entendo que deve o acórdão ser parcialmente alterado para dar provimento unicamente ao pedido de transferência de pontuação ao condutor, desde que respeitado devido procedimento administrativo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformar a sentença e, por consequência, declarar a recorrente Jaime Faustino de Sousa Neto responsável pela infração objeto do auto RV01960893, sendo aplicável a ele a multa e todos os efeitos decorrentes da infração.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)